Tribunal: TJMT
Processo: 0007635-30.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007635-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES - CPF: 023.054.771-04 (APELANTE), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), MONIQUE ALINE ARAUJO CUNHA (VÍTIMA), CICERO MARQUES FERNANDES FILHO - CPF: 002.432.381-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
MAJORADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO
DO
APELANTE
, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.
PALAVRAS D
A
VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
.

2.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do
s
delito
s
de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações
extrajudicia
is
e judiciais
da vítima
;

pelos depoimentos
em juízo

das testemunhas
;
bem como pelo
reconhecimento

do
apelante

pela vítima
,
que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios
no mesmo sentido.

2.

Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Rodrigo Antônio Santos Rodrigues
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0007635-30.2017.8.11.0042
,

conden
ando-o
à pena

de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
14 (quatorze)
dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática
do crime

de roubo majorado
previsto no art. 157, §2º, I
, c
/
c art. 61, II,
h
,
do Código Penal
.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
202354755
,
postula sua

absolvição, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem autoria
,
“com apoio nos
arts
. 155, 226 e 386, VII, do CPP, e em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
202354760
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
203051651
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
202348048
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 26/02/2016, por volta de 17h30min, na Avenida Tuiuiú, bairro CPA IV,

em frente ao "Acácio Restaurante", nesta Capital, o denunciado RODRIGO subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversas roupas masculinas e femininas (
adulto
e infantil), chaves, CRLV e CRV do veículo

FIAT/STRADA, um veículo FIAT/STRADA, cor branco, placas QBQ 5389 (avaliado indiretamente em R$53.427,00 - fls.25), pertencente às vítimas MONIQUE ALINE ARAÚJO CUNHA e CÍCERO MARQUES FERNANDESFILHO.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima Monique estava com seus filhos (03 anos e 07 anos de idade) no interior do automóvel FIAT/STRADA quando denunciado RODRIGO adentrou no auto e, na posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto: “sai do carro!!! Tira as crianças!!!” (sic
),ocasião
em que a vítima – amedrontada – retirou seus filhos do automóvel e entregou as referidas res furtiva.

Depois de consumado o delito
Policias
Militares foram acionados e em diligências lograram êxito em prender o bandido, conduzindo-o à Unidade Policial. As vítimas reconheceram Rodrigo como autor do crime (fls. 06).

Devidamente interrogado pela Autoridade Policial o denunciado RODRIGO negou a autoria delitiva e alegou que estava consumindo drogas quando os policiais o abordaram (fls. 11/13).

O veículo foi devidamente apreendido (fls. 16) e restituído à vítima (fls. 09), entretanto, as roupas, documentos do automóvel e as chaves não foram localizadas.
[...]

Conforme consta do relatório, o

apelante
pugna
por sua
absolvição, sob argumento de ausência de provas e irregularidade do
seu reconhecimento pessoal
.

A
existência material do crime de roubo

narrado
na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
202348048, p. 4
),
termo de reconhecimento
de pessoa
(ID
202348048
, p. 8
),

e
boletim de ocorrência (ID
202348048, p. 19/23)
;

como
também
pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva,
embora o
apelante
não
tenha
comparec
ido
em juízo
;

e,
na fase administrativa
,
tenha
negado a prática
do crime
de roubo majorado
,

sua versão é contrária
às
demais provas produzidas
na instrução
processual.

Com efeito, a
vítima
Monique Aline Araujo Cunha
, em sede administrativa, confirmou a prática
do
roubo majorado, tendo reconheci
do
o
apelante, conforme se infere desta parte do depoimento
d
ela:

[...]
Na data de 26.02.2017, por volta das 08h00,
estava no carro com seus filhos menores, estacionado na frente do restaurante Acácia e seu marido no caixa da farmácia, quando um homem moreno escuro, estatura baixa, magro, boné de cor escura, abriu a porta do motorista e na posse de arma de fogo preta, anunciou o assalto
e falou “sai do carro, tira as crianças”. Que a declarante retirou as crianças da cadeirinha e o criminoso empreendeu fuga com seu veículo. A vítima gritou ao passo que seu marido foi ao seu encontro.
Por volta das 17h40m, recebeu ligação da PM informando a recuperação do veículo e por isso foram até o posto policial de Chapada fazer o reconhecimento do carro e do suspeito. Reconheceu o suspeito como sendo o autor do crime de roubo que anunciou o assalto e levou seu veículo
. No carro tinha pertences da família, como roupas calçados, documentos veículo, cadeirinhas de bebê, mas quando da apreensão não foram localizados
.

[...]

Destacamos

A
testemunha Cícero Marques Fernandes Filho, marido da vítima, em sede inquisitorial narrou que
“[...] estacionou o veículo e foi até a Drogaria América. Ao retornar, deparou com sua esposa gritando socorro, pois o veículo havia sido roubado.
Que ligou para a PM para informar o roubo. Que a esposa reconheceu o suspeito como o autor do crime
.”
[...]

Em juízo,
Monique Aline Araújo Cunha, confirmou o depoimento prestado anteriormente,
fazendo
, dessa feita,

a seguinte narrativa sobre os fatos:

[...]
Que estavam indo para o CPA e pararam em frente do Acácio para seu esposo ir
na
farmácia que fica em frente, do outro lado da rua. Que seu marido parou o carro e desceu.
Que a declarante ficou no carro com as crianças. Depois que seu marido desceu, passou uns dois minutos, foi muito rápido, o bandido entrou no seu carro do lado do motorista, armado e mandou descer com as crianças
. Que ergueu a mão, saiu do carro, tirou seu filho mais velho e seu pequeno que ainda estava na cadeirinha e o bandido foi embora com seu carro. Que foi na delegacia e estava só o carro, as coisas que estavam dentro (assento elevado, cadeirinha, roupa mala) não foram recuperados.
Que quando chegou na delegacia estava muito nervosa, então os PMs tiraram foto do réu e o reconheceu somente por foto.
Não chegou a vê-lo pessoalmente, porque no dia que ele foi pego, que foi a delegacia estava muito nervosa, abalada e ficou só na foto e não quis olhar ele de frente.
Olhou só de longe, viu que ele desceu, entrou por trás e ela o viu e era ele sim.
Ele não estava com a mesma roupa, mas o tipo físico, porque no dia ele estava até de boné, mas deu para reconhecer o rosto dele. Que ele foi preso no mesmo dia, na parte da tarde.
Que ele estava armado
. Que não entende de arma, viu que era escura e preta, mas não sabe identificar se era de brinquedo ou não. Parece que estavam fazendo ronda e perceberam que ele estava muito nervoso e conseguiram pegar, mas ele fugiu do local, não sabe muito bem, lhe contaram, mas não se recorda, lembra que o carro estava na polícia de chapada.
Ele foi preso com seu carro. Que o rapaz que foi preso é o mesmo que lhe abordou no veículo
. [...]

Destacamos

A testemunha Cícero Marques Fernandes Filho, em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede administrativa,
fazendo dessa vez,
estas
afirmações
em relação ao crime patrimonial
:

[...] Era domingo, por volta de 08h30min, estávamos indo para o SINTEP e parou na farmácia para sacar dinheiro. Entrou na farmácia, sua esposa e seus filhos ficaram no carro. Não presenciou o roubo. Em menos de 5 min o rapaz abordou a sua esposa e levou o carro. Seu carro estava intacto, mas os pertences (cadeirinhas de criança, as bolsas, documentos do veículo) que estavam no carro não foram recuperadas. Que ele estava armado. Ele foi preso em perseguição policial, segundo o Policial Militar que entregou o carro, disse que o suspeito saiu do bairro Florianópolis, perto de chapada, tinha mandado parar, ele não parou, deixou o carro na BR e saiu correndo e entro no mato. [...]

A t
estemunha Reginaldo Oliveira da Silva
,
policial militar,
que participou da ocorrência
, em juízo, confirmou que o
apelante
, preso em flagrante,
seria o autor
do
crime

em discussão
.

A
propósito, confira-se estes trechos do depoimento d
o

citado agente público:

[...]
Que foi pedido apoio e quando chegou lá foi relatado que o suspeito parou o carro em frente do comboio da lei seca e saiu pulando o muro
.
Começou a fazer varredura pelo local e encontrou ele no terreno baldio, deitado
.
Com ele nada foi encontrado. Ele só estava deitado lá. Foi passado para o capitão. Foi pego o carro que ele estava. Confirma que ele foi visto dentro do carro. Quem fez a busca no carro foi a guarnição do Detran. A participação da sua guarnição foi a localização do suspeito do roubo. Foi checado que o veículo tinha registro de roubo. Que ele estava com efeito de drogas, não estava
falando coisa com coisa e começou a comer lixo na hora. Na hora do algemamento ele começou a puxar sacola pela boca. Não estava falando coisa com coisa. Na hora não falou nem que tinha feito, nem que não fez
.

[...]

Destacamos

Ademais, conforme salientado na sentença condenatória
,
“
a palavra das vítimas tem um alto valor probatório em se tratando de delitos patrimoniais
, tendo em vista que esses, muitas vezes, acontecem na clandestinidade.
Destaca-se o alto valor do depoimento prestado por policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo
apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos de repressão penal. No caso, apesar de o acusado ter sido ouvido apenas na fase inquisitorial e nesta oportunidade ter desconstruído a narrativa dos policiais, este não trouxe nenhum elemento aos autos que evidenciasse o que foi exposto pelos agentes estatais durante a realização da instrução. O fato é que
o acusado realizou a subtração do veículo mediante emprego de grave ameaça, pegou este veículo e no mesmo dia foi encontrado na posse dele, sendo que na ocasião avistou a viatura policial e empreender fuga
. Não bastasse isto,
foi checado que o veículo que estava na posse do acusado era o mesmo que tinha sido subtraído na manhã do mesmo dia e tão logo quando foi levado para delegacia foi reconhecido pela vítima que estava aguardando o seu marido dentro do carro
. Além disso, não ficou constatado que em nenhum momento do roubo o acusado usava cobertura ou qualquer outro instrumento na sua cabeça que dificultasse o reconhecimento por parte da vítima.”

Negritamos

Vê-se, pois, que
ao contrário do alegado nas razões recursais,
existem provas necessária
s
para condenação
do apelante
, posto que a
vítima
, realmente,

o
reconhece
u com certeza
na
fase policial
, tendo
confirm
ado
em juízo
as declarações que deu na fase
policial
, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatóri
a
, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Como se sabe,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a
j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova
apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos
termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe
04
.
10
.
2021)
Destacamos

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos

interesses
dele
, por óbvio, não têm o condão de diminuir

a consistência
desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados
na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
a pessoa de
Rodrigo Antônio
.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
do
roubo majorado por parte do apelante,
daí por que
não se pode cogitar na sua absolvição
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de
Rodrigo Antônio Santos Rodrigues
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024